Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-12.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SHIRLEY MARIA DE CASTRO - CPF: 387.969.021-91 (RECORRENTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE, VENCIDO O RELATOR. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1ª VOGAL); DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º VOGAL)
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra a sentença de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente Azul postula a reforma para o julgamento de improcedência. Subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

Já a autora/recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em sede de contrarrazões, a recorrente Azul impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, o desprovimento do recurso
.

A autora/recorrida, em suas contrarrazões, alega a ausência de poderes da patrona que protocolizou o recurso inominado. No mérito, reafirma o pleito de majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020